Tribunal: TCU
Processo: 040.811/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5152/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS, em desfavor, inicialmente, de CHAMA - Complexo Hospitalar Manoel André Ltda. e Emanuel Barroso Barreto, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no período de 1/1/2008 a 30/6/2011, na modalidade fundo a fundo; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 78-80) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 81), nos quais resta demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 3 anos entre a notificação do Complexo Hospitalar Manoel André Ltda. sobre a instauração da TCE (peças 18-19), em 28/11/2013, e a emissão do segundo relatório complementar de auditoria (peça 4, p. 81-85), 19/1/2017; Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo" desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições estas presentes no caso concreto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 040.811/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aurelia Magna Fernandes Dias (XXX.064.744-XX); Chama - Complexo Hospitalar Manoel André Ltda (04.710.210/0001-24). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jose Rogerio Carvalho Oliveira (6259/OAB-AL), representando Chama - Complexo Hospitalar Manoel André Ltda; Fabrizio Araujo Almeida (7677/OAB-AL), representando Aurelia Magna Fernandes Dias. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.